Tribunal: TJDFT
Processo: 0733075-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
EMENTA: Agravo Interno e Agravo de Instrumento. Julgamento Simultâneo. Cumprimento de Sentença. Exceção de pré-executividade. Prescrição intercorrente. Reconhecimento. Litigância de má-fé. Inocorrência. Provido o Agravo de Instrumento.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento com pedido liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a ocorrência de prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, conforme art. 206-A do Código Civil e art. 921 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo de prescrição da pretensão, conforme art. 206-A do Código Civil.
4. As dívidas oriundas de instrumento público ou particular estão sujeitas à prescrição quinquenal, conforme art. 206, §5o, I, do Código Civil.
5. Considerando o arquivamento do feito em 21/02/2019, e o trânsito em julgado da ação monitória em 11/06/2018, a pretensão executiva está prescrita desde 10/06/2023.
6. Pedido de condenação por litigância de má-fé rejeitado por falta de prova adequada do dolo processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.
Tese: A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo de prescrição da pretensão, sendo de 5 anos para dívidas oriundas de instrumento público ou particular.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206-A; Código Civil, art. 206, §5o, I; Código de Processo Civil, art. 921.